Tribunal: TJDFT
Processo: 0743233-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI (Plantão Judicial) Número do processo: 0743233-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VIRGINIA CHAVES PACIENTE: EYMARD CHAVES CAMARGO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EYMARD CHAVES CAMARGO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que decretou a sua prisão preventiva nos autos em que responde pelos crimes tipificados no artigo 147-A, §1o, II, do Código Penal, c/c os artigos 5o, 7o e 24-A da Lei 11.340/06, em virtude de violência doméstica contra a mulher (autos no 0718343-05.2022.8.07.0020). Em apertada síntese, a impetrante alega inexistir motivos para a manutenção da prisão preventiva decretada ao paciente, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 0717751-58.2022.8.07.0020, haja vista que, em parecer, o Ministério Público se manifestou pela suficiência da aplicação do monitoramento eletrônico ao caso. Afirma que as situações da espécie, qual seja o descumprimento de Medidas Protetivas, carecem muito mais de um apoio psicológico, e que “enxergar neste caso a segregação cautelar como única medida apta a garantir a ordem pública é dirigir com mão de ferro as situações da vida que reclamam medidas mais adequadas”. Requer, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a pelo monitoramento eletrônico ou outra medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, senão vejamos. Extrai-se dos autos que foram deferidas Medidas Protetivas à ofendida S. O. S., processo no 0716437-77.2022.8.07.0020, OP 3.954/2022-1, 8a DP, consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com vítima, além de proibição de aproximação do endereço da genitora da vítima (id 42402140, p. 5 a 7). Todavia, em razão do descumprimento das Medidas Protetivas impostas ao paciente, a pedido da autoridade policial, foi decretada sua prisão preventiva (autos no 0717751-58.2022.8.07.0020, id 42402140, p. 9 a 10). Destaca-se, ainda, o pedido de revogação da prisão preventiva (autos 0718274-70.2022.8.07.0020, id 42402141), o qual foi indeferido na data de 28/10/2022. Não obstante, o ora paciente foi denunciado, nos autos no 0718343-05.2022.8.07.0020, id 140735724, pela prática das condutas tipificadas no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, por seis vezes, e artigo 147-A, §1o, II do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, que consistiram em violência doméstica e familiar contra a mulher. Saliente-se, por fim, que, na data de ontem, 19/12/2022, o douto Juízo a quo, realizou a revisão prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, que determina que o órgão emissor da decisão de decretação da prisão preventiva deverá reanalisar a sua necessidade a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão illegal, ocasião em que entendeu não haver condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, no seguintes termos (id 145714308 – autos 0718343-05.2022.8.07.0020): Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito e considerando que houve descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, demonstram que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, nos termos do art. 319, do CPP, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Ainda, a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, considerando que houve descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Ademais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, haja vista que as condutas descritas na denúncia apontam o descuprimento de medidas protetivas por seis vezes. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Datado e assinado digitalmente. ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista